Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-90.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500734-
90.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante FABIO LUCIO DA SILVA
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-90.2019.8.26.0621 -Voto no 43056
2
VOTO RELATOR No 43.056
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500734-90.2019.8.26.0621
APELANTE: FABIO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LORENA- VARA CRIMINAL
FABIO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA APELA da
sentença de fls105/107, proferida pelo MM. Juízo de Direito, Dr. Daniel Otero
Pereira da Costa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no
valor mínimo legal, como incurso no artigo 12, caput, c.c. artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando,
em suma, à absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta por
força da abolitio criminis temporária (fls.129/139).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.148/150, o Ministério Público requer o não provimento do
apelo interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às
fls.158/163, opinou pelo desprovimento do apelo e manutenção da r. sentença
proferida.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, possuía, no interior de sua residência, 3 armas de fogo,
quais sejam, 1 revolver calibre 38, número 144457, marca Taurus, de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-90.2019.8.26.0621 -Voto no 43056
3
permitido, municiado com 6 cartuchos; 1 revolver calibre 38, número GK81966,
marca Taurus, de uso permitido, municiado com 6 cartuchos; e 1 revolver calibre
38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com 6 cartuchos e mais
9 cartuchos íntegros, calibre 38, todos aptos a disparos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade ficou demonstrada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
pericial e fls.98/104 e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
O apelante, ouvido em solo policial bem como em
Juízo, confessou a imputação.
As testemunhas de acusação Nilton Cesar Moreira da
Silva e Emanuele Alves Costa de Paula, policiais militares, contaram em detalhes
a diligência que culminou com a localização e a apreensão das armas e
munições, ratificando os termos da denúncia. Declararam que durante
investigações sobre armas e munições usadas em crimes de homicídios
ocorridos na cidade, receberam informação de que elas poderiam estar no
endereço onde o apelante reside. Se dirigiram até o local indicado, tendo o
apelante franqueado a entrada deles e que iniciaram as buscas pelos cômodos,
oportunidade em que lograram êxito em apreenderem as armas e as munições
descritas na denúncia.
O laudo de fls.98/104 atestou que todos os
armamentos, ai incluídos armas de fogo e munições eram eficazes para disparos.
Comprovou, ainda, que em um dos revólveres foi constatado que seu numero de
série estava obliterado mediante abrasão.
Consoante se depreende, diante da prova colacionada
aos autos e no Juízo de ponderação da mesma, verifica-se que o relato isento
das testemunhas de acusação merece credibilidade, corroborando os termos da
denúncia, não havendo falar em falta de provas, ou ausência de dolo por parte do
acusado, a ensejar a absolvição pretendida.
As provas produzidas nos autos, notadamente a prova
oral acusatória, formam um conjunto robusto a recair sobre o apelante como autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-90.2019.8.26.0621 -Voto no 43056
4
do delito descrito na denúncia.
Quanto aos depoimentos dos milicianos, é certo que
não existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida sua veracidade, eis
que colhido sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade como qualquer
outra testemunha.
Destarte, de rigor a condenação do apelante.
No mais, não há que se cogitar em atipicidade da
conduta, por força da abolitio criminis. Com efeito, o entendimento perfilhado por
esta Câmara de julgamento, em casos análogos, apontava o termo final para
concessão de abolitio criminis o dia 31/12/2009, em razão de várias dilações
concedidas para a regularização e registro de armas de fogo, acessórios e
munições, ou as suas entregas à Autoridade Policial competente (artigos 30 e 32
da Lei 10.826/03). Contudo, a questão foi sumulada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, finalizando qualquer divergência a respeito, estando o prazo
definido nos seguintes termos:
Súmula 513: “A abolitio criminis temporária prevista na
Lei 10.826/03 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado, praticado somente até 23-10-2005”.
Deste modo, tendo em vista a data do fato, qual seja,
19/07/2019, bem como o conjunto probatório seguro, imperiosa a condenação do
apelante nos termos da r. sentença.
No tocante à aplicação da pena, verifico que foi bem
fixada, não comportando reparo.
A pena base foi fixada no patamar mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância
atenuante da confissão, a reprimenda permanece inalterada, a teor do disposto
na Súmula 231 do STJ. Na fase derradeira, reconhecido o concurso formal de
delitos, aplicou-se a pena mais grave (artigo 16, § único, IV da Lei no 10.826/03),
aumentando-se a reprimenda em 1/6, resultando na reprimenda imposta, não
comportando reparos.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-90.2019.8.26.0621 -Voto no 43056
5
fechado, devendo prevalecer, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO, para que subsista a r. sentença proferida pelos seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator